Tribunal: TJBA
Processo: 8039239-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039239-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2020. PROCESSO PARALISADO ENTRE 2021 E 2024 POR AUSÊNCIA DE MAGISTRADO TITULAR. MORA JURISDICIONAL ESTRUTURAL CARACTERIZADA. COMARCA SEM JUIZ TITULAR POR APROXIMADAMENTE 4 ANOS. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO EVIDENCIADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. DO CASO EM EXAME

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
IURI DE JESUS ROCHA DE SOUZA
contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA
, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada no Auto de Prisão em Flagrante nº 0300251-40.2020.8.05.0256.

2.
O paciente encontra-se preso preventivamente desde 28/02/2020, quando foi preso em flagrante, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva em 07/04/2020, perfazendo mais de 5 (cinco) anos de custódia cautelar.

3.
Paciente que responde, atualmente, a Ação Penal n. 0500166-70.2020.8.05.0256, instaurada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

II. DA QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 5 (cinco) anos, alegando a configuração de constrangimento ilegal em razão de
excesso de prazo
para a formação da culpa, considerando que, embora o processo tenha se iniciado em 2020, até o momento não houve a realização de audiência de instrução e julgamento.

4.1.

Alega que a a
usência de magistrado titular
na vara competente desde o ano de 2019, ocasionando sucessivas designações e posteriores adiamentos por razões atribuídas exclusivamente ao Poder Judiciário.

4.2.

Suscita o constrangimento ilegal
decorrente da manutenção da prisão preventiva por prazo excessivo, agravado pela ausência de perspectiva concreta de finalização da primeira fase do procedimento do júri, ofendendo os princípios da razoável duração do processo e da excepcionalidade da prisão cautelar.

III. DAS RAZÕES DE DECIDIR

5.
O habeas corpus, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, tem por finalidade coibir violações ou ameaças de violações à liberdade de locomoção decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder.

6. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO POR MORA JURISDICIONAL ESTRUTURAL.
A averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. No presente caso, verifica-se que o excesso de prazo decorreu da
inércia estrutural do Poder Judiciário
,
caracterizada pela ausência de magistrado titular na comarca por aproximadamente
5 (anos) anos
(de novembro de 2019 a 2024), período em que o processo permaneceu praticamente paralisado.

7. CRONOLOGIA PROCESSUAL E IDENTIFICAÇÃO DA MORA JUDICIAL.
Da análise do andamento processual, extrai-se o seguinte cronograma:
a)
prisão em flagrante em 28/02/2020;
b)
conversão em prisão preventiva em 07/04/2020;
c)
oferecimento da denúncia em 26/03/2020;
d)
recebimento da denúncia em 07/04/2020;
e)
apresentação das respostas à acusação entre outubro/2020 e julho/2021;
f)
primeira audiência de instrução designada apenas em maio/2024, após 4 anos de paralisação;
g)
sucessivos adiamentos por questões alheias à vontade da defesa do paciente.

8. CONFIGURAÇÃO DE UMA DAS HIPÓTESES DE EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial convergem no sentido de que o excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão ocorre quando:
(i)
resulte de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação;
(ii)

decorra da inércia do próprio aparato judicial, em afronta ao direito à razoável duração do processo
;
(iii)
implique ofensa ao princípio da razoabilidade. No caso
sub judice
, a
segunda hipótese
restou configurada.

9. SITUAÇÃO ESTRUTURAL DA COMARCA DEMONSTRADA PELAS INFORMAÇÕES JUDICIAIS.
As informações prestadas pela autoridade coatora revelam que:
a)
a Vara do Júri e Execuções Penais de Teixeira de Freitas permaneceu sem juiz titular desde novembro de 2019;
b)
possuía acervo superior a 1.700 processos, dos quais aproximadamente 270 referem-se a réus presos;
c)
o magistrado atual acumula múltiplas competências, incluindo outras comarcas;
d)
o quadro estrutural inadequado ocasionou a paralisação de mais de 3.600 processos por mais de 100 dias.

10. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
O trâmite processual ultrapassou os limites da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal por violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. A mora não pode ser atribuída ao paciente, que não deu causa aos atrasos, nem às complexidades inerentes ao caso, mas sim à
inércia estrutural do Poder Judiciário
.

11. RECONHECIMENTO DOS INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.

Não obstante o reconhecimento do excesso de prazo, persistem os indícios de materialidade delitiva e autoria, por persistirem os fundamentos do
Habeas Corpus n. 8011977-03.2021.8.05.0000.
A gravidade concreta do delito imputado – homicídio qualificado com características de execução – justifica a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

12. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
Reconhecida a superveniente ilegalidade da prisão preventiva em razão do excesso de prazo na formação da culpa, imputável à mora estrutural do Poder Judiciário, mas evidenciada a permanência de requisitos cautelares — notadamente a gravidade concreta do delito e a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal —, revela-se adequada, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319 do mesmo diploma, por se mostrarem proporcionalmente suficientes à tutela cautelar do processo penal.

IV. DISPOSITIVO

13.
Pelo
CONHECIMENTO e

CONCESSÃO

PARCIAL
d
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente

IURI DE JESUS ROCHA DE SOUZA
, brasileiro, solteiro, sem profissão definida, nascido aos 30/11/2000, natural de Nova Viçosa (BA), filho de Juarez Ferreira de Souza e Zilma de Jesus Rocha,
residente na Rua Primavera, 39, bairro Primavera, distrito de Posto da Mata, Nova Viçosa (BA),
para revogar a prisão preventiva contra si decretada nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0300251-40.2020.8.05.0256 e Ação Penal nº
0500166-70.2020.8.05.0256
, devendo-se expedir o competente alvará de soltura vinculado ao presente
writ
(
8039239-83.2025.8.05.0000
), substituindo-se o recolhimento pelas seguintes medidas cautelares:

1.
Monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira, para viabilizar o controle judicial de sua circulação;

2. ·

Comparecimento obrigatório ao juízo de origem, até o dia 10 (dez) de cada mês, para informar e justificar suas atividades;

3. ·

Atualização permanente do endereço residencial perante o Juízo de Primeiro Grau, sob pena de revogação da medida;

4·

Recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h00 às 06h00 do dia seguinte;

5·

Proibição de ausentar-se da Comarca de residência, salvo mediante prévia e expressa autorização judicial;

6·

Proibição de frequentar bares, casas noturnas, boates ou estabelecimentos congêneres;

7·

Proibição de contato, por qualquer meio, com os demais corréus ou com pessoas vinculadas ao denominado “Grupo do Lampião”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8039239-83.2025.8.05.0000
da
Comarca de Teixeira de Freitas/BA
, tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e paciente
IURI DE JESUS ROCHA DE SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça